Tribunal: TJMT
Processo: 1015950-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1015950-20.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS
IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO LIMINAR
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nieles Campos Prestes de Morais contra ato supostamente ilegal da Desembargadora Presidente deste Tribunal de Justiça que determinou a suspensão do pagamento da verba indenizatória (VIPAE).
A impetrante afirma ser oficiala de justiça, porém está licenciada para tratamento de saúde (transtorno afetivo bipolar e transtorno de pânico), desde 3/4/2019.
Afiança que, em 1o/6/2021, foi informada que, pelo fato de ter transcorrido mais de 2 (dois) anos da licença para tratamento de saúde, o Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça suspendeu, com base na decisão proferida no Mandado de Segurança n. 58766/2016, o pagamento da verba indenizatória, que a impetrante faz jus por ocupar o cargo de Oficial de Justiça.
Contudo, assegura que, na oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n. 58766/2016, garantiu-se o percebimento das verbas indenizatórias, aos oficiais de justiça, mesmo nos casos de afastamento de férias e demais licenças, sem menção de qualquer interstício temporal.
Requer a concessão de ordem liminar, inaudita altera pars, para que seja determinado o pagamento da verba indenizatória, conforme dispõe o artigo 229, caput, da Lei Complementar Estadual n. 4/90, o parágrafo único do artigo 41 da Lei Estadual n. 8.814/2008, e a decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança n. 58766/2016, com base no fumus boni iuris, consubstanciado pela “razoabilidade do direito ora invocado, em prestígio à garantia contido no princípio da proteção à dignidade da pessoa humana” e no periculum in mora, em razão do prolongamento da ilegalidade, haja vista que, desde junho de 2021, não aufere as verbas indenizatórias, o que, consequentemente, gerou graves danos à saúde e à própria subsistência.
No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando em definitivo a liminar.
Pretende a concessão da gratuidade da justiça.
É o essencial.
DECIDO
A impetrante pretende a concessão da liminar para que seja assegurado o direito de perceber a verba indenizatória para cumprimento de mandados de justiça gratuita durante o afastamento para tratamento de saúde.
A Lei n. 10.138/2014, que deu nova redação ao parágrafo 2o do artigo 55 da Lei Estadual n. 8.814/2008 (SDCR), é expressa no sentido de que a mencionada verba indenizatória é devida aos oficiais de justiça no efetivo exercício da função no Poder Judiciário, uma vez que se destina a ressarcir o servidor por determinados valores que venha a gastar em virtude do serviço.
De outro tanto, o artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/90 preceitua que são considerados como efetivo exercício os afastamentos, em outros, para licença para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos (artigo 129, inciso VIII, alínea ‘b’).
Com efeito, se a Lei n. 8.814/2008 (SDCR) estabelece que a verba indenizatória para cumprimento de mandados de Oficiais de Justiça seja paga exclusivamente aos oficiais de justiça no efetivo exercício da função, é certo que durante o período de afastamento, o oficial de justiça fará jus ao seu recebimento se preencher os requisitos do artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/90.
No caso concreto, o que se constata é que a servidora, ocupante do cargo de oficial de justiça, está afastada de suas funções, para tratamento de saúde, por um período superior a 2 (dois) anos. Condição temporal que extrapola o tempo de tratamento de saúde (até 2 anos) para ser considerado como de efetivo exercício.
Oportuno ressaltar que, embora a impetrante mencione que no julgamento do Mandado de Segurança n. 58766/2016 (que determinou o pagamento da verba indenizatória exclusivamente ao efetivo exercício do cargo de oficial de justiça, sem afastar sua incidência durante o período de férias ou de licenças remuneradas), o relator Desembargador Pedro Sakamoto não mencionou o lapso temporal das licenças remuneradas, e por esse motivo não poderia ter sido suprimido seu pagamento, é certo que decidiu com espeque no artigo 41, parágrafo único, da Lei Estadual n. 8.814/2008, c/c artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/90. E, em decorrência lógica da literalidade das leis correlacionadas, especificamente, considera como efetivo exercício o afastamento em virtude, entre outros casos, de licença para tratamento da própria saúde de até 2 (dois) anos.
Portanto, nesse contexto fático e jurídico, a priori, sequer vislumbro o requisito do fumus boni iuris para deferimento do pleito liminar.
Sobre o pedido da gratuidade da justiça, ressalte-se que, “para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4o da Lei n. 1.060/50” (AgRg no REsp n. 1208487/AM).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado, como determina o artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009.
Com a remessa das informações, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça, nos moldes do artigo 12 da Lei no 12.016/2009.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.